Tribunal: TJSP
Processo: 1047066-06.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CHEQUE. Ação de anulação de protesto julgada procedente para determinar o cancelamento definitivo do protesto no 0052-01/12/2017-13, do cheque no 000757, emitido em 22.03.2017, junto ao Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Sorocaba/SP, e para condenar o réu a pagar indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); julgada procedente a reconvenção, autos no

Ementa:
CHEQUE. Ação de anulação de protesto julgada procedente para determinar o cancelamento definitivo do protesto no 0052-01/12/2017-13, do cheque no 000757, emitido em 22.03.2017, junto ao Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Sorocaba/SP, e para condenar o réu a pagar indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); julgada procedente a reconvenção, autos no 1013729-21.2020.8.20.0602, para condenar o autor reconvindo ao pagamento do cheque no 000757, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Apelo do réu. Não conhecimento do requerimento de concessão da gratuidade da justiça por faltar interesse recursal. Protesto indevido do cheque porque efetuado após decurso do prazo prescricional da ação cambial de execução. Dano moral configurado. Apelo do autor. Não demonstração da alegada insuficiência de recursos. Negado provimento aos apelos na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047066-06.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
VANDERLEI
FERNANDO
GARDIANO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante IVAN JOSÉ VICTÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047066-06.2017.8.26.0602 -Voto no 14275
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1047066-06.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba 1a Vara Cível
Apelante/Apelado: Ivan José Victório
Apelante/Apelado: Vanderlei Fernando Gardiano
Voto no 14.275
CHEQUE. Ação de anulação de protesto julgada procedente
para determinar o cancelamento definitivo do protesto no
0052-01/12/2017-13, do cheque no 000757, emitido em
22.03.2017, junto ao Tabelião de Protesto de Letras e
Títulos de Sorocaba/SP, e para condenar o réu a pagar
indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais); julgada procedente a reconvenção, autos no
1013729-21.2020.8.20.0602,
para
condenar
o
autor
reconvindo ao pagamento do cheque no 000757, no valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Apelo do réu.
Não conhecimento do requerimento de concessão da
gratuidade da justiça por faltar interesse recursal. Protesto
indevido do cheque porque efetuado após decurso do prazo
prescricional da ação cambial de execução. Dano moral
configurado. Apelo do autor. Não demonstração da alegada
insuficiência de recursos. Negado provimento aos apelos na
parte conhecida.
Vistos.
Ação
de
anulação
de
protesto
julgada
procedente pela MM. Juíza Adriana Faccini Rodrigues para determinar o
cancelamento definitivo do protesto no 0052-01/12/2017-13, do cheque
no 000757, emitido em 22.03.2017, junto ao Tabelião de Protesto de
Letras e Títulos de Sorocaba/SP, confirmada a tutela de urgência de
páginas 118/119; e para condenar o réu a pagar indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047066-06.2017.8.26.0602 -Voto no 14275
3
moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); o réu foi condenado a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A
reconvenção,
autos
no
1013729-21.2020.8.20.0602,
foi
julgada
procedente para condenar o autor reconvindo ao pagamento do cheque
no 000757, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),
condenado ainda o autor reconvindo ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da condenação.
Apela o réu a pedir reforma da r. sentença
(páginas 166/173). O apelante requer a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita. Aduz que o título circulou e que é terceiro
de boa-fé. Alega que a súmula 17 do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo foi revogada trinta dias antes do protesto do título, a alterar o
prazo para protesto. Aduz que o débito foi reconhecido judicialmente.
Apelo tempestivo. Ausente preparo ante a
gratuidade da justiça (página 150).
Apelo do autor (páginas 175/183). O recorrente
requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante
alteração em sua situação financeira.
Apelo tempestivo.
Contrarrazões
(páginas
250/261)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação de anulação de protesto sob alegação de
protesto indevido do cheque no 000757, Banco Santander, agência 3327,
conta corrente 01000060-0, emitido pelo autor a Marcenaria sob Medida
em 22.03.2017, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
O autor alega que, em virtude de desajuste comercial o cheque foi
sustado, e tal matéria é objeto da execução de título extrajudicial movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047066-06.2017.8.26.0602 -Voto no 14275
4
em face do endossante, autos no 1007169-68.2017.8.26.0602, que
tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, ante confissão
de dívida de desacerto comercial. Aduz que o protesto promovido pelo
réu é ilegal porque realizado em 01.12.2017, ou seja, após expirado o
prazo prescricional da ação cambial de execução, observado que a
súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça foi revogada. Requer seja
concedida a tutela de urgência para sustar o protesto, e pede seja anulado
em definitivo o protesto, condenado o réu a pagar indenização por dano
moral no valor de R$ 9.713,58 (nove mil, setecentos e treze reais e
cinquenta e oito centavos).
Em defesa, o réu alega que não manteve
qualquer relação comercial com o autor, que recebeu o cheque na
qualidade de terceiro de boa-fé, de maneira que o autor não pode opor
exceções pessoais em face do contestante. Sustenta que o protesto
efetuado é legítimo.
Em reconvenção, o réu reconvinte pretende
seja condenado o autor reconvindo a pagar o valor estampado na cártula.
Em contestação à reconvenção, o autor
reconvindo alega, preliminarmente, o não preenchimento dos requisitos
do artigo 343 do Código de Processo Civil. Aduz que o reconvinte
recebeu o cheque por cessão onerosa, a permitir a apresentação de
exceções pessoais. Requer a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Quanto ao apelo do réu, não se conhece do
recurso quanto ao requerimento de concessão da gratuidade da justiça
porque deferida pelo juízo de origem (página 150), a faltar ao apelante
interesse recursal nesse aspecto.
O cheque foi emitido em 22.03.2017 (páginas
118/119) e o protesto ocorreu em 01.12.2017 (página 19). Considerado
que o prazo para apresentação se escoou após 30 dias da emissão, nos
termos do artigo 33 da lei no 7.357/85, pois o pagamento seria realizado
na mesma praça (página 118), e que o prazo para execução cambiária se
inicia após o término do prazo de apresentação do título e finda após seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047066-06.2017.8.26.0602 -Voto no 14275
5
meses, nos termos do artigo 59 do mesmo diploma legal, o protesto do
cheque foi efetuado quando já escoado o prazo prescricional da ação
cambial executiva, e, como destacado pelo juízo de origem, o Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento de Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas no 2197939-95.2016.8.6.0000,
em sessão realizada em 18.10.2017, data anterior ao protesto do cheque
objeto da lide, adequou seu entendimento ao do Colendo Superior
Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Especial representativo de
recursos repetitivos, Recurso Especial no 1.423.464/SC, fixou tese a
permitir o protesto cambiário de cheque no prazo para a execução
cambial:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
ORDEM
DE
PAGAMENTO
À
VISTA.
CÁRTULA
ESTAMPANDO, NO CAMPO ESPECÍFICO, DATA DE
EMISSÃO
DIVERSA
DA
PACTUADA
PARA
SUA
APRESENTAÇÃO. CONSIDERA-SE, PARA CONTAGEM
DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO, AQUELA CONSTANTE
NO ESPAÇO PRÓPRIO. PROTESTO, COM INDICAÇÃO
DO EMITENTE DO CHEQUE COMO DEVEDOR, AINDA
QUE APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS
DENTRO DO PERÍODO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO
CAMBIAL DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 As teses a
serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.
543-C do CPC/1973), são as seguintes: a) a pactuação da
pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o
prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve
espelhar a data de emissão estampada no campo específico
da cártula; b) sempre será possível, no prazo para a
execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a
indicação do emitente como devedor. 2. No caso concreto,
recurso especial parcialmente provido.” (Recurso Especial no
1423464/SC, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
27.04/2016).
Decidiu esta Corte:
“APELAÇÃO. Ação monitória. Alegação de
cobrança de juros abusivos. Embargos rejeitados, título
judicial constituído - Pleito de reforma. Possibilidade em
parte. Devedora que confessou a emissão dos títulos e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047066-06.2017.8.26.0602 -Voto no 14275
6
inadimplemento.
Alegação
de
excesso.
Fato
não
comprovado. Inexistência de qualquer referência a suposta
cobrança de taxa de juros superior a prevista legalmente.
Negociação atrelada a outros títulos que não são objeto da
lide. Abusividade não demonstrada. Protestos realizados fora
do prazo da ação de execução. Revogação da Súmula no 17
deste C. Tribunal de Justiça. Possibilidade de protesto
enquanto pendente a ação executiva. Dever de cancelar os
protestos realizados fora do prazo. Recurso parcialmente
provido.” (19a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1054022-89.2017.8.26.0100, rel. Des. CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA, j. 07.08.2019, v.u.).
“Ação ordinária de anulação de protesto de
título. Alegação de ilicitude do protesto de cheques realizado
trinta dias após a respectiva emissão, sendo que dois dos
cinco títulos foram protestados quando já prescritos para a
ação cambial de execução. Inadmissibilidade de protesto de
cheque prescrito. Revogação da súmula 17 do TJSP.
Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp
1423464/SC), no sentido da possiblidade de protesto de
cheque, ainda que após o prazo de sua apresentação, mas
dentro do período de ajuizamento da respectiva ação
cambial de execução. Cheques no 90020 e 90021
indevidamente protestados, por desprovidos de força
executiva. Sentença parcialmente reformada. Recurso
provido em parte.” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação
no
1000345-34.2017.8.26.0169,
rel.
Des.
FRANCISCO GIAQUINTO, j. 26.06.2018, v.u.).
Ante o protesto indevido, era mesmo o caso de
acolher o pedido de anulação do protesto e condenar o recorrente ao
pagamento de indenização por dano moral. A indevida negativação do
nome é fato gerador de dano moral in re ipsa, e decorre unicamente do
ilícito protesto, desnecessária a produção de outra prova.
Com relação ao apelo do autor, a despeito do
saldo negativo em conta (páginas 231/232), não há prova satisfatória da
alegada insuficiência de recursos. O apelante não prova o alegado
desemprego, e dos demonstrativos de pagamento recentes, juntados com
as razões de apelação (páginas 228/229), extrai-se que, excluída a
contribuição previdenciária e o imposto de renda retido, os rendimentos
do apelante superam três salários mínimos, parâmetro adotado pela
Defensoria Pública para atendimento, observado ainda que, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047066-06.2017.8.26.0602 -Voto no 14275
7
declaração de imposto de renda, o recorrente é sócio de sociedade
empresária (páginas 268/239).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047066-06.2017.8.26.0602 -Voto no 14275
8
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor
atualizado da condenação na ação principal e na reconvenção.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos na parte conhecida, elevados honorários advocatícios em sede
recursal para 20% do valor atualizado da condenação na ação principal e
na reconvenção, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil quanto ao réu.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator